Tribunal: TJBA
Processo: 0125235-23.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0125235-23.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO

QUANTO A NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE REGULARIDADE FISCAL E CADASTRAL PARA CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL.
INOCORRÊNCIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. DISPENSA DE ANTECIPAÇÃO DO ICMS DEVIDO AO ESTADO DA BAHIA. CREDENCIAMENTOS PREVISTOS NAS PORTARIAS Nº 339/2001 E 249/2004. HIPÓTESES DISTINTAS. PRESENÇA DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE CADASTRAL. ATENDIMENTO APENAS DO REQUISITO PREVISTO NA PORTARIA Nº 249/2004
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0125235-23.2004.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargada

TRANSPORTADORA TEGON VALENTI S A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator